Tribunal: TJMT
Processo: 1012136-24.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012136-24.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço, Indenização por Dano Moral, Averbação / Contagem Recíproca, Professor]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITA DEIZIA DE ARAUJO - CPF: 345.385.851-49 (RECORRENTE), VALDIR DA ROZA - CPF: 518.125.419-53 (ADVOGADO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia para divergir do D. Relator e dar parcial provimento ao recurso inominado para o fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial a fim de reconhecer o exercício do magistério de 1999 a 2002, conforme a prova dos autos (Id. no 299482043, 299482044, 299482045 e 299482046), onde consta a autora como professora responsável pela turma, tendo sido subscrito pelos responsáveis pela instituição educacional. Diante de tais elementos probatórios, desnecessária a produção de prova de que preenchia os requisitos para o cargo, vez que comprova ter desempenhado o cargo de professora no período acima indicado. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. MONITORA E PROFESSORA-MONITORA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. DISTINÇÃO ENTRE OS CARGOS DE MONITOR E PROFESSOR. REQUISITOS LEGAIS PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NÃO COMPROVADOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 61 E 62 DA LEI No 9.394/96. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. ARTIGO 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente, cabe ressaltar que, nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente provada por documentos. No sistema dos Juizados Especiais, prima-se pela celeridade e economia processual, cabendo ao magistrado, com base no princípio da livre convicção motivada (art. 6o da Lei 9.099/95), decidir pela desnecessidade da produção de prova oral. No caso dos autos, os elementos documentais eram suficientes para formar o convencimento do juízo, razão pela qual é desnecessária a instrução do feito.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória de reconhecimento de tempo de serviço/contribuição prestado como monitora e professora-monitora para professora da educação básica e consequente retificação de CTC para fins previdenciários.

3.

A recorrente alega, em síntese, que exerceu efetivamente a função de professora da educação básica nos períodos de 01/09/1998 a 31/12/1998, 04/02/1999 a 31/12/1999, 01/03/2000 a 31/12/2000, 12/02/2001 a 31/12/2001 e 01/03/2002 a 31/12/2002, embora tenha sido contratada como monitora ou professora-monitora pelo Município de Tangará da Serra-MT. Sustenta que atuou como professora regente em sala de aula, lecionando na rede de ensino fundamental. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o período trabalhado como de efetivo exercício do magistério.

4.

A aposentadoria especial de professor, com redução de cinco anos nos requisitos de idade e tempo de contribuição, é prevista no art. 40, § 5o, da Constituição Federal, destinada exclusivamente àqueles que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

5.

Verifico que a recorrente foi contratada pelo Município de Tangará da Serra-MT para exercer a função de monitora e professora-monitora, conforme declaração emitida pela Prefeitura Municipal.

6.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96), em seus artigos 61 e 62, estabelecem os requisitos para o exercício da docência na educação básica, exigindo o curso de magistério em nível médio como formação mínima para atuar na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental ou formação superior em curso de licenciatura plena.

7.

No caso em tela, não há comprovação nos autos de que a recorrente possuía, à época dos contratos, a formação mínima exigida pela legislação para o exercício da docência. A mera alegação de que era comum a presença de professores leigos na época não é suficiente para afastar a exigência legal de formação específica para o exercício do magistério.

8.

O cargo de monitor possui atribuições distintas das de professor, ainda que ambos atuem no ambiente escolar. Enquanto o professor é responsável pelo planejamento, execução e avaliação das atividades pedagógicas, o monitor atua como auxiliar, dando suporte às atividades desenvolvidas pelo professor.

9.

Quanto à alegação de que a legislação municipal previa a profissionalização de professores não habilitados e que foi juntado aos autos diários de classe em nome da recorrente, tais circunstâncias não autorizam o reconhecimento do tempo de serviço prestado como monitora para fins de aposentadoria especial de professor.

10.

Assim, considerando que a recorrente não comprovou de forma inequívoca que exercia efetivamente a função de professora, com todas as atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo, não há como reconhecer o tempo de serviço prestado como monitora ou professora-monitora para fins de aposentadoria especial de professor.

11.

Dessa forma, a sentença, que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025